Tribunal: TJES
Processo: 5005842-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, na qual os agravantes pleiteiam a suspensão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo usado, sob alegação de vício oculto. Os agravantes relatam que o veículo, adquirido em janeiro de 2024, apresentou diversos defeitos mecânicos e que foi constatado, em vistoria cautelar, que o automóvel teria sido recuperado de acidente de grande monta. Requerem a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados no veículo configuram vício oculto, passível de justificar a rescisão contratual com base no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o indeferimento da tutela provisória de urgência para suspender os contratos de compra e venda e financiamento é adequado, à luz da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação sobre a natureza dos defeitos do veículo — se decorrentes de desgaste natural ou se configuram vício oculto — exige a realização de perícia técnica para verificar a origem e a gravidade dos problemas apontados, considerando-se a vida útil do bem, conforme precedentes do STJ sobre a responsabilidade do fornecedor em produtos usados.

4.
A tutela de urgência para rescisão dos contratos não pode ser concedida diante do risco de irreversibilidade, conforme previsto no art. 300, §3º, do CPC, visto que a imediata rescisão inviabilizaria o restabelecimento posterior do negócio.

5.
A alegação de indução a erro, relacionada à suposta ocultação da origem do veículo, carece de comprovação adequada nos autos, sendo necessária a instrução probatória para sua análise, uma vez que os documentos apresentados pelos agravantes são inconclusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão contratual por vício oculto em veículo usado depende da realização de perícia técnica que comprove a natureza e a origem dos defeitos, considerando a vida útil do bem.

2. A tutela provisória de urgência que implique rescisão contratual irreversível deve ser indeferida quando ausentes elementos suficientes que comprovem o vício ou a indução a erro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 18; Código de Processo Civil (CPC), art. 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/10/2020, DJe 10/02/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005842-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZA APARECIDA GOMES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, na qual os agravantes pleiteiam a suspensão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo usado, sob alegação de vício oculto. Os agravantes relatam que o veículo, adquirido em janeiro de 2024, apresentou diversos defeitos mecânicos e que foi constatado, em vistoria cautelar, que o automóvel teria sido recuperado de acidente de grande monta. Requerem a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados no veículo configuram vício oculto, passível de justificar a rescisão contratual com base no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o indeferimento da tutela provisória de urgência para suspender os contratos de compra e venda e financiamento é adequado, à luz da necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação sobre a natureza dos defeitos do veículo — se decorrentes de desgaste natural ou se configuram vício oculto — exige a realização de perícia técnica para verificar a origem e a gravidade dos problemas apontados, considerando-se a vida útil do bem, conforme precedentes do STJ sobre a responsabilidade do fornecedor em produtos usados.

4.
A tutela de urgência para rescisão dos contratos não pode ser concedida diante do risco de irreversibilidade, conforme previsto no art. 300, §3º, do CPC, visto que a imediata rescisão inviabilizaria o restabelecimento posterior do negócio.

5.
A alegação de indução a erro, relacionada à suposta ocultação da origem do veículo, carece de comprovação adequada nos autos, sendo necessária a instrução probatória para sua análise, uma vez que os documentos apresentados pelos agravantes são inconclusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão contratual por vício oculto em veículo usado depende da realização de perícia técnica que comprove a natureza e a origem dos defeitos, considerando a vida útil do bem.

2. A tutela provisória de urgência que implique rescisão contratual irreversível deve ser indeferida quando ausentes elementos suficientes a comprovar o vício ou a indução a erro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 18; Código de Processo Civil (CPC), art. 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/10/2020, DJe 10/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

In
surge
m
-
se

os
agravante
s
em face de
decisão
que, em sede de
ação de
rescisão contratual c/c reparação de danos morais e materiais
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada,
tendente a suspender os contrato
s
de compra e venda e financiamento
do veículo descrito na exordial
.

Relatam na exordial do agravo,
em síntese: (i)
celebr
am

com a primeira agravada
contrato de compra e venda, em
06/0
1
/202
4
,
do veículo FIAT STRADA, ano 2014/2015, placa PUT5A85, pelo valor de R$ 64.900,00,
tendo
pago entrada
e
financiado
o restan
te

junto
ao
segundo recorr
ido
; (ii)
com menos de 30 (trinta) dias da compra,
o veículo

precisou ser encaminhado

à
oficina
mecânica
que atende
a primeira agravada para
reparos de vazamento de óleo,
de
vazamento de óleo da caixa de marcha,
para
troca do sistema de ABS e outras luzes indicativas;
(iii) um mês após a aquisição,
fora realizada
vistoria cautelar
que
descobriu que o veículo havia sido recuperado de um acidente de grande monta e que, por isso,
possui
defeitos que impedem o uso seguro; (iv)
faz jus à
rescisão contratual, bem como à
restituição do valor pago,
nos termos do
art. 18 do CDC.

Pois bem. À luz contexto fático apresentado, verifica-se que as pretensões de rescisão contratual e de reparação de danos se fundam na existência de vício oculto.

Segundo Claudia Lima Marques, o vício oculto pode ser definido como aquele que se manifesta somente com o uso, experimentação do produto, ou que se evidencia muito tempo após a tradição (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006, pp. 1.196-1.197).

Tratando-se, pois, de veículo usado, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a
responsabilidade do fornecedor
[...]
, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância,
a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem
.

(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Sob esse prisma, o cerne da controvérsia passa por analisar se os defeitos apresentados não decorrem apenas de desgaste natural, que poderiam ser identificáveis de plano por serem compatíveis com as características de um automóvel usado, ou se dizem respeito realmente a vício oculto.

O magistrado de primeira instância, examinando os elementos de prova coligidos com a inicial, avaliou ser necessário exame pericial e, ainda, outros meios de prova para aferir se ocorrera vício de consentimento no caso, haja vista que os agravantes alegaram que a vendedora não teria informado que o veículo havia sido alineado em leilão como salvado de sinistro.

É de se conferir:

“
No caso vertente, no qual se reclama a necessidade de desfazimento de negócio em função da existência de vícios que caracterizariam como ocultos, ainda que contemporâneos à data de aquisição, decerto necessária a avaliação pericial para que se constate a sua natureza e origem.

Veja-se, ainda, que a imediata rescisão de quaisquer dos contratos se apresentaria como provimento de natureza antecipada que se caracterizaria como irreversível – porque não se cogita quanto à possibilidade de se determinar, posteriormente, o restabelecimento do negócio rescindido –, de inviável concessão ante o óbice trazido pela lei processual em seu art. 300, §3º.

Não se ignora, e isso há de ser frisado, que a inicial menciona ter havido a indução dos Requerentes a erro ante o escamoteamento de informações relacionadas à origem do automóvel que chegaram a adquirir, mas essa consiste de outra questão que não pode ser examinada tão somente com base em alegações unilaterais, em especial quando a documentação que acompanha a prefacial segue no sentido de dar como certa a prévia aquisição do bem em leilão, o que chegara a ser comunicado aos Autores.

Relativamente ao possível sinistro em que se envolvera, a documentação trazida não dá maiores detalhes acerca da questão, sendo que o histórico de Id nº 40718641 sequer é preciso ao atestar a ocorrência do fato.

De todo modo, a alegação que tangencia a suposta indução a erro e que poderia servir à anulação do negócio reclama, para que possa ser devidamente apreciada, o ingresso em instrução, por consistir de questão de fato que, como tal, não se comprova por simples documentos.”

A narrativa contida na inicial realmente carece de base empírica probatória, pois a aventada vistoria cautelar, além de ter sido produzida unilateralmente, não é conclusiva no sentido de que os defeitos de fato impedem o uso do automóvel.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.